Tribunal: TJSP
Processo: 1003975-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009 – Necessidade de adequação – Decisão reformada – Mantido o desprovimento do reexame necessário e dos recursos voluntários, com determinação."